Tribunal: TJBA
Processo: 0085531-03.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0085531-03.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA, MANUELA SEARA LOBO, GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR, ROBERTA MIRANDA TORRES

APELADO: RIO IPOJUCA EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR, ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA, MANUELA SEARA LOBO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela empresa Agravante em sede de apelação cível. A Agravante alega a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, argumentando que se encontra inativa há mais de quinze anos e que a exigência de documentos contábeis configura prova de difícil produção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a Agravante, pessoa jurídica, comprovou de forma inequívoca a sua incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, de modo a justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas é medida excepcional e depende de prova robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência em seu favor.

4. A situação cadastral de "inapta" perante a Receita Federal, por si só, não é suficiente para comprovar o estado de dificuldade financeira, pois pode decorrer de diversas irregularidades fiscais ou omissões declaratórias que não se confundem, necessariamente, com a ausência de patrimônio ou liquidez.

5. A Agravante não se desincumbiu do seu ônus de apresentar documentos contábeis ou fiscais idôneos, como balanços patrimoniais, livros contábeis ou declarações de imposto de renda, ainda que de inatividade, que são essenciais para a análise precisa de sua condição econômica. A alegação de "prova diabólica" não se sustenta, pois a legislação prevê formas de as empresas, mesmo sem atividade, cumprirem suas obrigações acessórias.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, condiciona-se à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência. 2. A situação cadastral 'inapta' perante a Receita Federal, por si só, é insuficiente para demonstrar a incapacidade financeira, especialmente quando desacompanhada de documentos contábeis e fiscais idôneos que atestem a ausência de patrimônio e liquidez."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, processo

nº
0085531-03.2004.8.05.0001,
figurando como Agravante
RIO IPOJUCA EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA

e Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça